Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-74.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800082-74.2020.8.14.0052

APELANTE: BENEDITO GUILHERME DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800082-74.2020.8.14.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BENEITO GUILHERME DA SILVA

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO POR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. REGULARIDADE FORMAL DO CONTRATO. DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, na qual o autor alegou a nulidade de contrato de empréstimo bancário firmado por ser analfabeto, ter assinado o documento a rogo e não ter compreendido os termos da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo e com a presença de duas testemunhas é válida; e (ii) analisar se a instituição financeira cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade da contratação e a disponibilização do numerário ao contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 595 do Código Civil prevê que, no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler ou escrever, o instrumento pode ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, interpretação extensível aos contratos bancários, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

A condição de analfabeto não impede a prática de atos da vida civil, desde que observadas as formalidades necessárias para garantir a autenticidade e a compreensão da contratação, especialmente com a presença de testemunhas e assinatura a rogo.

5.

A jurisprudência tem firmado entendimento de que, na ausência de indícios de fraude ou vício de consentimento, o contrato bancário assinado a rogo por pessoa analfabeta, com a presença de duas testemunhas, é válido e eficaz.

6.

No caso concreto, o contrato questionado foi devidamente assinado a rogo, na presença de duas testemunhas, uma delas irmã do recorrente, conferindo confiabilidade à contratação.

7.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante a apresentação do termo de adesão, documentos pessoais das testemunhas e extratos bancários que demonstram a disponibilização do numerário ao recorrente.

8.

O apelado se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo 373 do CPC, não havendo evidências de irregularidade ou ausência de consentimento do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O contrato de empréstimo bancário firmado por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo e com a presença de duas testemunhas é válido, salvo prova de vício de consentimento ou irregularidade na contratação.

2.

A condição de analfabeto não configura, por si só, incapacidade civil, sendo necessário demonstrar que houve indução em erro, fraude ou ausência de manifestação livre de vontade.

3.

Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do numerário ao contratante, ônus que se considera cumprido com a apresentação do contrato assinado a rogo e de extratos bancários que evidenciem o crédito do valor emprestado.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Tema Repetitivo nº 1.116 – “Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0001519-22.2016.8.14.0054, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, julgado em 16/07/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800206-41.2020.8.14.0025, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 06/02/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800082-74.2020.8.14.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BENEITO GUILHERME DA SILVA

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BENEDITO GUILHERME DASILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA que julgou improcedente a
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito tutela de urgência e indenização de dano moral
, ajuizada contra o BANCO PAN-AMERICANO S.A., ora recorrido.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, reiterando os argumentos apresentados na inicial, a ausência de contratação e a prática abusiva pelo banco recorrido, requerendo, ao final:

“a) O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC;

b) A intimação do Recorrido para se manifestar, querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

c) A total procedência do recurso para se obter nova decisão, suspendendo, assim, os descontos de empréstimo da modalidade de Reserva de Margem Consignável, por estar comprovado que o Recorrente nunca os solicitou, tampouco autorizou ninguém a fazer em seu nome;

d) A restituição do pagamento descontado do benefício do Recorrente em dobro, por ter sido comprovado que os descontos realizados não foram autorizados pela mesma;

e) O pagamento da indenização de danos morais, nos termos da fundamentação;

f) Informar que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita;

g) A condenação do Recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência”.

Contrarrazões (PJe Id nº 9.510.984).

O recurso foi recebido no duplo efeito (PJe Id nº 19.846.891).

Instada a se manifestar a 2ª Procuradoria de Justiça se manifestou pelo sobrestamento do feito, tendo em vista que a matéria de fundo [
“Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”
], foi afetada pelo Tema 1.116 do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido determinada a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada (PJe Id nº 22.948.663).

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800082-74.2020.8.14.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BENEITO GUILHERME DA SILVA

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

O cerne da controvérsia se pauta na verificação da validade da contratação de empréstimos bancários realizados por analfabeto quando assistido por testemunhas sem procuração pública, mediante assinatura "a rogo".

Tal controvérsia é recorrente, tendo sido, inclusive, objeto de afetação em recurso especial repetitivo pelo STJ (Tema nº 1.116). Esclareço não ter ocorrido ordem de suspensão das ações em curso, apenas dos recursos especiais que versem sobre a questão afetada, motivo pelo qual entendo inaplicável o sobrestamento do presente recurso, conforme manifestação do
Parquet
.

Por meio do Tema 1.116, a Colenda Corte decidirá a respeito da amplitude da disposição contida no artigo 595 do Código Civil, a qual autoriza a contratação por analfabeto por meio de documento assinado a rogo por duas testemunhas:
“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas".

A Segunda Seção Cível do STJ decidirá se tal previsão pode ser estendida aos contratos bancários contratados da mesma forma, tendo como questão submetida a julgamento:
“Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Enquanto não há posicionamento da Corte Superior a respeito do tema, incumbe aos Tribunais enfrentarem a questão e decidirem da forma que julgarem mais adequada.

Assim, partindo do pressuposto da existência e da legalidade da disposição contida no citado artigo 595 do CPC, assim como do fato que os analfabetos não são incapazes, podendo contratar livremente, entendo não haver óbice à contratação realizada por meio de assinatura a rogo.

Não se pode olvidar que os analfabetos possuem, em tese, maior vulnerabilidade com relação à contratação de um empréstimo bancário quando comparado com um cidadão alfabetizado. Entretanto, os termos contratuais apresentados pela instituição financeira são os mesmos para ambos e não se distinguem em razão de o consumidor ser ou não analfabeto.

Some-se a isso o fato de que existência de duas testemunhas assinando a rogo confere maior confiabilidade à alegação do banco de que os termos contratuais foram apresentados ao consumidor.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de considerar válida a contratação nos moldes descritos quando há elementos que permitam a formação da convicção de que o empréstimo foi tomado de forma livre e consciente pelo analfabeto, além da existência de assinatura "a rogo", confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELO APELANTE POR MEIO DE IMPOSIÇÃO DE DIGITAL, ALÉM DE CONSTAR A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS DE CONFIANÇA DA CONTRATANTE, INCLUSIVE SENDO UMA DELAS A ROGO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM O AUTOR. DEPOSITO DO VALOR CONTRATO EFETIVAMENTE COMPROVADO PELO BANCO.DESCONTOS CONSTITUEM EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DO BANCO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Há nos autos contrato assinado pelo Apelante por meio de imposição de digital, além de constar a assinatura de duas testemunhas de confiança do contratante, inclusive sendo uma delas a rogo. Ademais, há a efetiva comprovação de que o Apelante se beneficiou do valor contratado como empréstimo com o depósito em sua conta corrente. II - Certamente, alguém que se dirige até uma agência bancária munida de sua documentação e celebra o empréstimo na presença das testemunhas de sua confiança sabe o que está fazendo, mesmo porque a condição de analfabetismo de nenhuma forma retira a capacidade para prática de atos da vida civil, não inviabilizando que se celebre, na forma como fez, o ato jurídico do qual se beneficiou. III - Pesa, ainda, em desfavor ao Apelante a existência de outras 2 (duas) ações em que pretende a mesma coisa contra instituições distintas da presente. IV - Os referidos descontos diretamente da conta do autor, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade da apelada, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual. V - Não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00015192220168140054 21494125, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. formalidades de pactuação com pessoa analfabeta devidamente cumpridas, tendo assinatura de duas testemunhas e a rogo. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas. 2. In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta na presença de 02 testemunhas, e assinatura a rogo do filho da recorrente, somando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário e utilização de saque mediante cartão de crédito. Estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002064120208140025 18055689, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Voltando ao caso, constato, na esteira do que restou consignando pelo Juízo sentenciante, a validade do termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN (PJe ID nº 9510899 – p. 09/12), assinado “a rogo”, no qual consta a assinatura de 02 (duas) testemunhas, sendo uma delas a irmã do autor/recorrente.

Consta também nos autos extratos e diversos recibos de transferências em nome do recorrente, o que demonstra a disponibilidade de numerário após a pactuação do termo.

De fato, a instituição financeira, por sua vez, foi diligente no sentido de documentar o máximo possível o ato de contratação, tendo exigido documentos pessoais das testemunhas.

Portanto, entendo que o apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações questionadas pelo recorrente, nos termos do artigo 373 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para 12% sobre o valor da causa, em atenção ao artigo 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade, tendo em vista a assistência judiciária deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025